Tribunal: STF
Processo: Rcl 77444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Márcio Bueno da Rosa contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1021518-53.2022.8.26.0068), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 582-RG, RE 673.707, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O aludido decisum ora combatido foi proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, processo de nº 1021518-53.2022.8.26.0068, em julgamento por voto unanime, onde a Câmara de Direito Privado, negou provimento ao Recurso de Apelação, indo na contramão do já então decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal junto ao RE 673707/MG. 



    Ocorre MM. Ministro Relator, que diante da negativa de provimento, o Reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, o que ainda não foi julgado pelas instâncias superiores.



    Não se pode olvidar, que o Eminente Ministro Luiz Fux junto ao RE 673707/MG, aventou que a Decisão tomada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, abre caminho para o acesso às informações em bancos de dados públicos e privados, in vebis: 



    [...]



    MM. Ministros, o entendimento aplicado pelo TJSP junto ao V. Acórdão, vai de encontro com o entendimento já adotado por este Excelso Supremo Tribunal Federal ao que tange a possibilidade de Impetração de Habeas Data na busca de informações pessoais junto a empresas privadas.”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecido e provido a presente Ação Constitucional Reclamatória, uma vez que este Supremo Tribunal Federal, mais uma vez fará valer a eficácia de suas R. Decisões”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 582-RG, RE 673.707, Rel. Min. LUIZ FUX, em que restou fixada a seguinte tese:



    “O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.”



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (eDoc. 3).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente